Tribunal: TJPA
Processo: 0018096-96.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. RELEV NCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORT NCIA INOCORRÊNCIA. RÉU QUE ATUAVA EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM SEUS COMPARSAS. COAUTORIA COMPROVADA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNST NCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Evidencia-se, no caso em apreço, que a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa sucumbiu diante das declarações firmes e seguras da vítima, que corroborada pelo depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante forma um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, demonstrando a certeza da autoria do delito de roubo qualificado praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.2. A tentativa da defesa em eximir o apelante da conduta delituosa, atribuindo-a aos comparsas deste não encontra amparo nos autos. O modus operandi narrado pelo recorrente, na fase indiciária, revela, sem sombra de dúvidas, que agiu em unidade de desígnios com os demais, praticando a ação delituosa descrita na peça acusatória, afirmando que estavam de comum acordo, e que sua função era fazer a ligação para o motorista do aplicativo e atrai-lo para o local do fato, sendo irrelevante o fato de não ter sido apontado diretamente como quem subtraiu os pertences da vítima, não havendo, que se falar em participação de menor importância, tampouco atipicidade da conduta. 3.O acervo probatório constante dos autos, demonstra, sem sombra de dúvidas, a ocorrência de um ajuste prévio entre o ora apelante e seus comparsas, bem como a relevância de sua participação no delito, contribuindo sobremaneira para a produção do resultado, não havendo como exclui-lo da autoria do crime de roubo qualificado, em exame.4. Restando evidenciada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, incabível a diminuição da reprimenda para o mínimo legal, devendo a pena-base permanecer tal qual imposta na r. sentença.5. Não merece qualquer reforma a sentença, em razão do reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que a vítima, foi categórica, desde a fase indiciária, em afirmar a participação de quatro agentes na prática delituosa. Igualmente, ?As testemunhas policiais que efetuaram a prisão dos réus afirmam que eram quatro criminosos, sendo três adultos, os quais são réus na presente ação penal e um menor de idade, que responde pelo ato infracional cometido, bem ainda que no momento da prisão todos estavam dentro do automóvel. Da mesma forma, a qualificadora do § 2º, do inciso V, do art. 157 do CPB (restrição da liberdade da vítima), também se mostra indubitável nos autos, uma vez que, segundo afirmou o ofendido, este foi amarrado e obrigado a percorrer várias ruas da cidade, conforme salientou o MM. Julgador, destacando que os réus foram presos em flagrante, ainda no interior do automóvel da vítima. 6. É cediço que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento das custas processuais, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios. 7. Imprescindível o redimensionamento do quantum da pena de multa estabelecido na primeira fase da dosimetria da pena, em obediência ao Princípio da Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.8.Pena de multa redimensionada para 53(cinquenta e três) dias-multa. 9.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0018096-96.2019.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO VITOR SALDANHA PINHEIRO.
ADVOGADO: PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRÉ-OAB/PA 26.090.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INOCORRÊNCIA. RÉU QUE ATUAVA EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM SEUS COMPARSAS. COAUTORIA COMPROVADA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Evidencia-se, no caso em apreço, que a tese de
insuficiência probatória
sustentada pela defesa sucumbiu diante das
declarações firmes e seguras da vítima
, que corroborada pelo depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante forma um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, demonstrando a certeza da autoria do delito de
roubo qualificado
praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório
.
2
. A tentativa da defesa em eximir o apelante da conduta delituosa, atribuindo-a aos comparsas deste não encontra amparo nos autos. O
modus operandi
narrado pelo recorrente, na fase indiciária, revela, sem sombra de dúvidas, que agiu em unidade de desígnios com os demais, praticando a ação delituosa descrita na peça acusatória, afirmando que estavam de comum acordo, e que sua função era fazer a ligação para o motorista do aplicativo e atrai-lo para o local do fato, sendo irrelevante o fato de não ter sido apontado diretamente como quem subtraiu os pertences da vítima, não havendo, que se falar em participação de menor importância, tampouco atipicidade da conduta.
3
.O acervo probatório constante dos autos, demonstra, sem sombra de dúvidas, a ocorrência de um ajuste prévio entre o ora apelante e seus comparsas, bem como a relevância de sua participação no delito, contribuindo sobremaneira para a produção do resultado, não havendo como exclui-lo da autoria do crime de roubo qualificado, em exame.
4
. Restando evidenciada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, incabível a diminuição da reprimenda para o mínimo legal, devendo a pena-base permanecer tal qual imposta na r. sentença.
5.

N
ão merece qualquer reforma a sentença, em razão do reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que a vítima, foi categórica, desde a fase indiciária, em afirmar a participação de quatro agentes na prática delituosa. Igualmente, ¿As testemunhas policiais que efetuaram a prisão dos réus afirmam que eram quatro criminosos, sendo três adultos, os quais são réus na presente ação penal e um menor de idade, que responde pelo ato infracional cometido, bem ainda que no momento da prisão todos estavam dentro do automóvel. Da mesma forma, a qualificadora do § 2º, do inciso V, do art. 157 do CPB (restrição da liberdade da vítima), também se mostra indubitável nos autos, uma vez que, segundo afirmou o ofendido, este foi amarrado e obrigado a percorrer várias ruas da cidade, conforme salientou o MM. Julgador, destacando que os réus foram presos em flagrante, ainda no interior do automóvel da vítima.
6
. É cediço que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento das custas processuais, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.
7
. Imprescindível o redimensionamento do
quantum
da pena de multa estabelecido na primeira fase da dosimetria da pena, em obediência ao Princípio da Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8.Pena de multa redimensionada para 53(cinquenta e três) dias-multa.
9.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, apenas para redimensionar a pena de multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro e encerrada ao primeiro dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0018096-96.2019.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO VITOR SALDANHA PINHEIRO.
ADVOGADO: PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRÉ-OAB/PA 26.090.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Réu,
João Vitor Saldanha Pinheiro
,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
Art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
, à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 146(cento e quarenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. (fls. 122/127).

Consta da peça acusatória,

que, no dia 18/08/2019, a vítima, João Carlos Raiol, trabalhava como motorista de aplicativo, quando foi acionado para ir ao Conjunto Carmelândia buscar um passageiro, sendo que, ao chegar lá, adentrou no veículo os denunciados, Gleison Guedes, Carlos Alexandre, João Victor e o adolescente, V. M., os quais anunciaram o assalto e subtraíram da vítima um aparelho celular, relógio e dinheiro. Relata, ainda, a denúncia, que a vítima foi colocada no banco de trás do automóvel e obrigada a trafegar em companhia dos réus pelo Conjunto Augusto Montenegro II, quando então uma guarnição da Polícia Militar os percebeu em atitude estranha e resolveu abordá-los, tendo encontrado em poder dos acusados uma faca e um simulacro de arma de fogo, assim como a vítima em situação de refém. (fls. 02/05).

Em
razões da apelação
, pugna o sentenciado, inicialmente, por sua
absolvição
, sustentando a insuficiência probatória.

Subsidiariamente
, pleiteia

a) fixação da pena privativa de liberdade e da pena de multa no mínimo legal ou redução da pena privativa de liberdade;

b) estabelecimento da pena de multa nos termos do art. 60 do CPB;

c) exclusão das qualificadoras do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima;

d) reconhecimento da atenuante do artigo 66 do CPB;

e) reconhecimento da participação de menor importância, nos moldes do art. 29, § 1º do CPB;

f) isenção do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. (fls.139/150).

O representante do ¿
parquet¿,
em
contrarrazões
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para manutenção da r. sentença em todos os seus termos. (fls. 159/162).

Parecer da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo, para corrigir somente a fundamentação das circunstâncias judiciais à fl. 125 da r. sentença.
(fls. 172/191).

É o relatório.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o réu,
João Vitor Saldanha Pinheiro,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
Art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
, à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 146(cento e quarenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
Do pleito absolutório.

Pugna, inicialmente,

o recorrente por sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência probatória.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Analisando as provas produzidas nos autos, não resta dúvida acerca da
materialidade
e da
autoria
delitiva, as quais se encontram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência de fl. 23; Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fl. 26; Auto de Entrega de fl. 30, todos dos autos de I.P., bem como pelas declarações minuciosas da vítima, que a seguir transcrevo.

Na fase indiciária, o ofendido,
João Carlos Raiol
,

relatou:
¿QUE É SGT/PM, vinculado ao HME; Que no dia de ontem, por volta de 23h50min, encontrava-se como motorista de aplicativo, dirigindo o veículo PAS/AUTOMÓVEL, CHEV/PRISMA 10 MT JOYE, 2017/2018, PARTICULAR, COR CINZA, PLACA QNH 8401, na Rua Benjamim, quando veio ser acionado pelo sistema de aplicativo 99, para apanhar passageiro no Conj. Carmelândia; Que ao chegar no local, na Rua Roberto Regateiro, veio ter como passageiros os meliantes citados nos autos; QUE, conforme aplicativo, era para conduzir os mesmos até a Rua Claudio Sanders, Cidade Nova, Coqueiro, Ananindeua; Que no interior do veículo os mesmos vieram anunciar o assalto, tendo desde logo o declarante sido amarrado e colocado no banco traseiro, tendo ali mesmo sido roubado seus pertences, como celular, relógio, dinheiro e o próprio veículo; Que quando o veículo trafegava no interior do Conjunto Augusto Montenegro II, veio uma viatura da Polícia Militar, em ronda ostensiva, abordar o veículo do ofendido e todos foram presos em flagrante delito; Que a intenção dos meliantes era abandonar o declarante e roubar seu veículo; (...).
(fl.04 dos autos de I.P. em apenso).

Em
Juízo
, afirmou que estava trabalhando no seu carro e deixou um passageiro na Rua Benjamin; Que o aplicativo acionou pra pegar outro passageiro no residencial Carmelândia; Que quando chegou lá estavam os quatros rapazes; Que era aproximadamente meia noite; Que, salvo engano, o nome da pessoa estava no nome da mãe de um deles; Que quando chegou no local pensou que era alguém do aniversário; Que os réus confirmaram que eram eles; que quando andou de 10/15 metros com eles foi anunciado o assalto; que lhe mandaram não reagir; que quem anunciou o assalto foi um moreno que sentou na frente; que estavam com uma arma e uma faca; que o de trás passou a faca pro moreno da frente; que lhe amarraram, mas conseguiu se desamarrar; que tentou sair do carro e não conseguiu; que lhe bateram muito; que falaram que iriam levar seu carro; que falaram que iam ficar com o seu carro; que passaram de meia hora a quarenta minutos consigo no carro; que foi levado seu relógio, cartão, dinheiro. (mídia de fl. 81).

Corroborando com as declarações da vítima, o Condutor,
PM Nivaldo Moreira da Cunha,
afirmou que estava fazendo o policiamento da área e se deparou em uma certa esquina com o veículo e como era área de risco resolveu fazer a abordagem; que mandou o motorista parar de frente ao veículo, que abordamos e mandei que eles baixassem os vidros, depois de uns 5 min eles baixaram, que abriram a porta, que uma pessoa se identificou como refém, que eram três adultos e um menor, que os imobilizamos; que o sargento estava amarrado, que a vítima relatou que havia sido chamada pelo aplicativo; que o simulacro e a faca estavam dentro do carro, que eles largaram os objetos da vítima dentro do carro (mídia de fl. 81).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha, CB/PM
Jonatha Rocha,
por ocasião da audiência de instrução e julgamento: Que estavam em ronda próximo ao Carmelândia, que passou uma rapaz e falou que viu um carro prisma cinza em situação suspeita, que imaginaram que poderiam ser criminosos, que passaram em uma rua muito escura, que encontraram o carro e colocaram a viatura na frente, que perceberam que tinha refém dentro, que as portas abriram, que o refém se identificou como policial, que dentro do carro estava a faca e o simulacro, que os assaltantes pegaram alguns pertences da vítima, que quando abordamos eles deixaram tudo dentro do carro, que tinha um menor junto. (mídia de fl. 81)

Por sua vez, o corréu,
Carlos Alexandre Raiol Gonçalves
, declarou em seu interrogatório: "Que de fato pegou o carro pra ir em uma festa, que estavam em um aniversário, que o João Vitor chamou o Uber, que no meio do caminho ele disse que não ia levar a gente, que não sabe porque, que o menor de idade estava com o simulacro e eu estava com a faca, que o de menor anunciou o assalto e aconteceu, que não sabe quem amarrou o motorista, que a faca era minha, que esse roubo não era pra acontecer, que foi o menor que mandou ele ir desviar o caminho pela cabanagem (...). (mídia de fl. 81).

O acusado,
João Vitor Saldanha Pinheiro
, confessou, na fase indiciária, (fl. 07 dos autos de I.P.), ter praticado o crime juntamente com os corréus e o adolescente, V.M.A.dos S., o qual portava um simulacro, afirmando que a intenção da quadrilha era roubar a importância em espécie do motorista do sistema aplicativo, ratificando a dinâmica descrita pelo ofendido. Por ocasião de seu interrogatório, em juízo, utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Atenta ao acervo probatório colacionado ao feito, constata-se que os relatos prestados pelo ofendido, que manteve a mesma versão em ambas as fases e não titubeou em apontar o recorrente como um dos agentes que participou do assalto ocorrido em 18.08.2019, forma um contexto harmônico com as demais provas colacionadas ao feito, demonstrando, sem sombra de dúvidas, a participação do recorrente no delito em exame, não apresentando qualquer contradição.

Nesse sentido:
"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar um inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto"
. (REVISTA DOS TRIBUNAIS, volume 739, página 627).

Por outro lado, a tentativa da defesa em eximir o apelante da conduta delituosa, atribuindo-a aos comparsas deste não encontra amparo nos autos. Ora, o
modus operandi
narrado pelo recorrente, na fase indiciária, revela, sem sombra de dúvidas, que agiu em unidade de desígnios com os demais, praticando a ação delituosa descrita na peça acusatória, afirmando que estavam de comum acordo, e que a sua função era fazer a ligação para o motorista do aplicativo e atrai-lo para o local do fato, sendo irrelevante o fato de não ter sido apontado diretamente como quem subtraiu os pertences da vítima, não havendo, que se falar em
participação de menor importância
, tampouco
atipicidade da conduta.

Outrossim, ressalto que, embora tal depoimento tenha sido colhido na fase policial, serve o mesmo de base para formação da convicção do magistrado, eis que em total harmonia com as demais provas colacionadas ao feito, não podendo ser desprezado.

Assim, vejo que o acervo probatório constante dos autos, demonstra, sem sombra de dúvidas, a ocorrência de um ajuste prévio entre o ora apelante e os demais denunciados, bem como a relevância de sua participação no delito, eis que contribuiu sobremaneira para a produção do resultado, praticando conduta de grande relevância para o deslinde da infração penal, estando no interior do veículo no momento em que foram abordados pela guarnição policial, que os flagrou com faca, simulacro de arma de fogo, bem como com a vítima, refém, não havendo como exclui-lo da autoria do crime de roubo qualificado, em exame.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO DO COAUTOR, SOMADA AOS DIZERES DAS TESTEMUNHAS, QUE AUTORIZAM A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELO CRIME DE LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. CONDUTA DE AMBOS OS AGENTES QUE FOI DECISIVA PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. Constatado que os Réus atuaram de forma compartilhada, cada qual exercendo função diversa e complementar, buscando garantir, com seus agires, o sucesso da empreitada criminosa, inviável é o reconhecimento da participação de menor importância. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). (TJ-SC - APR: 20140130959 SC 2014.013095-9 (Acórdão), Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 30/06/2014, Segunda Câmara Criminal Julgado).
APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA.

1) (...);
2) Não há que se falar em participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, se todos os acusados estavam juntos no momento da empreitada criminosa, previamente combinados para o assalto, sendo certo que embora não tenham executado os disparos efetuados contra a vítima, todos assumiram o risco da produção do resultado morte. (TJ-MG - APR: 10024123260358001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 11/03/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2014).

Isto posto, tenho
que a tese de
insuficiência probatória
sustentada pela defesa sucumbiu diante das
declarações firmes e seguras da vítima
, que corroborada pelo depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante formam um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, demonstrando a certeza da autoria do delito de
roubo qualificado
praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório
.
Da exclusão do concurso de agentes aplicado na primeira fase da dosimetria da pena.

Da mesma forma, não merece qualquer reforma a sentença, em razão do reconhecimento da causa de aumento do
concurso de agentes
, uma vez que a vítima, foi categórica, desde a fase indiciária, em afirmar a participação de quatro agentes na prática delituosa. Igualmente, ¿As testemunhas policiais que efetuaram a prisão dos réus afirmam que eram quatro criminosos, sendo três adultos, os quais são réus na presente ação penal e um menor de idade, que responde pelo ato infracional cometido, bem ainda que no momento da prisão todos estavam dentro do automóvel.
Da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pugna a defesa do apelante pelo redimensionamento da
pena-base para o mínimo legal
.

Da leitura da sentença de fls. 122/127, observo que o magistrado sentenciante, ao examinar as circunstâncias do art. 59 do CP, atribuiu valor desfavorável somente à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e
pagamento de

120 (cento e vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração, sustentado em sua decisão que
¿
¿Passo à individualização da pena ao Réu, JOAO VICTOR SALDANHA PINHEIRO com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB. A
culpabilidade
do Acusado se revelou extremamente censurável à medida que agiram com premeditação, pois já armados com um simulacro de arma e uma faca solicitaram através do aplicativo de mensagens a corrida, sabendo que seria uma vítima fácil por esta sozinho no automóvel. Logo, circunstância desfavorável. O Acusado não possui outros
antecedentes criminais
. Não existem elementos para conhecer da conduta social e personalidade do Acusado, razão pela qual reputo presumivelmente boa. Portanto, circunstância favorável. Os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal. Tenho, portanto, como circunstância favorável. As
circunstâncias
extrapenais do crime são desfavoráveis, pois o Acusado agiu em concurso de pessoas, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas das Vítimas. Por conseguinte, desfavorável. As
consequências
do crime foram normais ao delito de roubo. O
comportamento da vítima
em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Concluindo, considerando a existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo proporcionalmente a pena-base no grau submédio para o crime de roubo, isto é, em
06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.¿

Atenta à r. decisão, observo que

os fundamentos indicados pelo Magistrado para negativar os referidos vetores mostram-se escorreito.

A conduta do agente que se vale do emprego de simulacro; arma branca e concurso de agentes para praticar o crime de roubo

merece maior reprovação, tendo em vista o efeito intimidador causado à vítima, que têm amplamente reduzida suas chances de defesa, circunstâncias suficiente para fundamentar o desvalor atribuído pelo MM. Julgador e justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Logo, atenta as circunstâncias do caso concreto, acompanho o entendimento do Magistrado, mantendo
desfavorável
ao apelante referidos vetores, devendo a pena-base manter-se conforme estabelecida na r. decisão.

Por conseguinte, resta descabido o argumento de que a exasperação da pena imposta ao apelante estaria desprovida de fundamentação idônea, eis que em conformidade com as diretrizes dos arts. 59 e 68, do CPB.

Da mesma forma, a qualificadora do
§ 2º, do inciso V, do art. 157 do CPB (restrição da liberdade da vítima
), também se mostra indubitável nos autos, uma vez que, segundo afirmou o ofendido, este foi amarrado e obrigado a percorrer várias ruas da cidade, conforme salientou o MM. Julgador, destacando que os réus foram presos em flagrante, ainda no interior do automóvel da vítima, em poder da faca e do simulacro.

Por conseguinte, tenho que as duas qualificadoras restaram plenamente caracterizadas e provadas após a instrução criminal, não havendo qualquer alteração a ser feita nesse ponto.
Do Reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CPB.

Por fim, com relação ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CPB, sob o argumento de que o fato ocorreu como consequência da atitude da vítima, a qual, segundo a defesa, se recusou em conduzir os passageiros até o destino pretendido, tenho que tal argumento não se mostra sequer racional, tampouco suficiente para fundamentar a concessão do benefício pleiteado, não demonstrando qualquer relevância capaz de justificar a aplicação da atenuante pretendida.
Do pleito de redução da pena de multa.

Por fim, pugna o apelante pela redução da pena de multa.

Nesse ponto, tenho que razão lhe assiste.

Segundo dispõe o art. 49, do CP:
¿Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.¿ (g/n).

Sobre a matéria, leciona Ricardo Augusto Schmitt que:
¿(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixado no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de forma proporcional a pena corporal aplicada, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).¿ (Sentença Penal Condenatória, Ed. Podivm. Pag. 127).

In casu
, atenta aos fundamentos da decisão combatida, verifico a imprescindibilidade de redimensionamento da pena de multa aplicada ao recorrente, uma vez que o MM. Julgador, ao individualizar a pena não procedeu com a proporcionalidade exigida entre a pena corporal e a pecuniária, fixando a pena base pouco acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, e a pena de multa em patamar excessivo, qual seja, 120 (cento e vinte) dias-multa, em evidente assimetria.

Por conseguinte, se a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, cabível a redução da pena de multa aplicada ao apelante, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada na r. decisão.

Diante do exposto, à vista das circunstâncias analisadas individualmente, mantida a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão, reduzo a pena de multa para
60 (sessenta) dias-multa
, em obediência aos artigos. 49, § 1º, 59 e 60 do CPB.
2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Nesta fase, verificada a presença de uma circunstância atenuante, reduzo a pena de multa, tal qual na r. sentença, em 10(dez) dias-multa, totalizando
40(quarenta) dias-multa
.
3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Ausente causas de diminuição, presente a causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, a pena de multa deve ser exasperada em 1/3, totalizando em
53(cinquenta e três) dias-multa, calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época do fato, a qual torno concreta e definitiva
.
Da isenção do pagamento das custas processuais e das taxas judiciárias.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e das taxas judiciárias, tenho que razão não assiste ao apelante.

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
.

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:
¿§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.¿

Desta forma, constata-se que, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, não obstante a alegada condição de hipossuficiência, a qual sequer restou comprovada. Ademais, sabemos que é imposta uma condição suspensiva às custas, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, mesmo a quem fora concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.
Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05(cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Sobre a matéria, confira os seguintes julgados do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AOS ARTS. 155, 386, VII, AMBOS DO CPP, E 157, § 2º, I E II DO CP. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ QUANTO À MATÉRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º E 804, AMBOS DO CPP, 98 E 102, AMBOS DO NCPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. MALFERIMENTO DO ART. 805 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO PARA SUPERAR VÍCIO PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. (...);
2. Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

3. (...);

4. (...);
5. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, não provido. (AgRg no AREsp 1226606/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -STJ. APLICAÇÃO ÀS ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- O Tribunal de origem, ao manter a condenação do réu nas custas processuais e reconhecer que eventual isenção deve ser promovida no Juízo da Execução, decidiu a lide de acordo com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83¿STJ - O óbice dessa Súmula também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional.
- (...)..
(AgRg no AREsp 503.530¿MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ¿SP), SEXTA TURMA, julgado em 14¿04¿2015, DJe 24¿04¿2015).

Ainda sobre o tema colaciono precedentes do TJDFT:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal,
devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso
.
2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1184625, 20180310096306APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 100-115);
PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACERVO PROBANTE. PERÍCIA TÉCNICA. SUFICIÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
(...) 3. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para tal.
4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1185379, 20170810062705APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 100-115).

Diante de tais fundamentos e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir a pena de multa para
53(cinquenta e três) dias-multa
, mantendo inalterado os demais termos da r. sentença.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena de multa, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução n.º 113/2010, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora